Tribunal: TJDFT
Processo: 0002414-23.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO POR DUAS VEZES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DE OFÍCIO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA EM 2/3 (DOIS TERÇOS). NÃO ACOLHIMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DELAÇÃO PREMIADA. NATUREZA JURÍDICA E FINALIDADES DIVERSAS. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Verifica-se dos autos que a majoração da pena, na primeira fase da dosimetria da pena se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
2. Não há que se falar em equiparação da confissão espontânea com a delação premiada, pois se trata de institutos com natureza jurídica e finalidades diversas, sendo defeso ao Julgador equipara-las, diante do quadro legislativo atual.
3. A incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena. Aplicação da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal, por duas vezes, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria da pena, diminuindo a pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 164 (cento e sessenta e quatro) dias-multa, para 07 (sete) anos de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, à razão unitária mínima, mantido o regime inicial semiaberto.